Tribunal: STF
Processo: HC 266847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Brendow Alves Gama em favor de João Victor Buzatto Ramos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.016.013/ES.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 18 pinos de cocaína e 14 pedras de crack, no total de 40 g.
Aduz que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela condenação pelo crime de associação. (p. 4)
Sustenta que “a acusação não trouxe aos autos qualquer prova ou elemento que ilidisse as dúvidas a respeito da legitimidade da atuação dos policiais responsáveis pela diligência, bem como da exatidão de suas falas”. (p. 7)
Alega que não teria havido demonstração de estabilidade e permanência na união de esforços entre os acusados, o que impediria a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico. (p. 8)
Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pois a quantidade de drogas apreendida não justificaria o aumento frente ao mínimo legal.  (p. 13)
Afirma que não teria sido reconhecida a atenuante do art. 65, III, d, do CP, apesar da confissão parcial feita pelo paciente. (p. 17)
Aponta que não haveria prova de que o paciente “teria ido à cidade de Brejetuba/Conceição do Castelo com o fito de exercer posição de comando”. (p. 20) 
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, que seja refeita a dosimetria da pena, com aplicação de atenuante e de causa de diminuição e afastamento de agravante.
O ato coator transitou em julgado em 17.11.2025, sem que fosse interposto recurso interno.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação da sentença condenatória:

“A prova oral - ao contrário do que sustenta a Defesa - indica que as notícias inqualificadas foram confirmadas na prática, ou seja, sujeitos até então desconhecidos da comunidade se deslocaram para o local em que efetivamente instalaram um posto de tráfico de drogas.
Noticiou-se que esses sujeitos estavam coagindo moradores, chegando a expulsar alguns deles de suas residências.
Esses agentes eram vistos ostentando armas de fogo ou realizando disparo de fogo.
Essas notícias atraíram o interesse do estado, que destacou serviço reservado de apuração, constatando que o acusado e outros sujeitos escondiam drogas em um pasto.
Foi visto o acusado saindo de sua residência portando uma arma de fogo, e depois entregando-a ao adolescente Jonas, ordenando que a escondesse em outro local.
Na sequência, o acusado e o menor Nycollas se deslocaram para a sede do Município de Brejetuba, sendo abordados pela Polícia Militar, ocasião em que com eles foram encontradas parte das drogas apreendidas.
Seguindo na operação, já no pasto anteriormente citado, foi encontrada outra parte das drogas apreendidas, em clara confirmação das diligências prévias na colheita de elementos de informação.
Descreve a prova oral que o adolescente Jonas e sua mãe indicaram onde estava a arma de fogo entregue pelo acusado, na oportunidade anteriormente citada.
A prova oral revela que no momento dessas apreensões foi revelado que o adolescente Nycollas e o réu deslocaram-se do Município da Serra a pedido de outro traficante conhecido na região, ou seja, Robson.
Com sua vinda, utilizaram da residência alugada pela mãe do adolescente Jonas e da contribuição desse para fortalecer a posição de comando e autoridade na região, como referência na prática de tráfico de drogas.
Jonas revela que portanto essa arma que lhe foi entregue pelo acusado, deu um disparo para coagir seu irmão a não consumir as drogas que eram do acusado e destinadas à venda”. (eDOC 18, p. 3)

Não prospera a tese de que a palavra dos policiais que atuaram no flagrante não seria suficiente a lastrear uma condenação. O julgador, sopesando as provas dos autos, pode se decidir pela sua fiabilidade, como já foi reconhecido pela jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. TÍTULO CONDENATÓRIO – FUNDAMENTOS – NULIDADE – AUSÊNCIA. É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição”. (HC 166.027, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso policial. Estabelecimento comercial. Fundadas razões. Flagrante delito. Legalidade das provas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, insurgindo-se contra a validade da busca pessoal e do ingresso policial em estabelecimento comercial. 2. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade da busca e ingresso policial, alegando a ausência de justa causa ou autorização judicial prévia e a inexistência de flagrante delito no momento da entrada, bem como a desnecessidade da apreensão de aparelhos eletrônicos. (...) III. Razões de decidir 5. A proteção da inviolabilidade domiciliar, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público. 6. A atuação policial se deu mediante justa causa, amparada em denúncias anônimas e prévia investigação sobre a prática de crimes como tráfico de drogas, receptação, contrabando e organização criminosa. 7. A palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, legitimando a abordagem feita pelos agentes públicos e a busca domiciliar. 8. O contrabando constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tal hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 9. A revisão das premissas fáticas e probatórias adotadas pelo Tribunal de origem é vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 1.519.821 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

Para se entender que, no caso vertente, as declarações dos policiais não seriam confiáveis, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus, como ilustrado pelos julgados no HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024 e no HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Igualmente, para infirmar a conclusão do juízo da culpa de que o paciente se deslocara de outro município, em companhia de adolescente, para empreender o comércio ilícito no local, seria igualmente necessária a impraticável reanálise de provas.
Transcrevo a fundamentação do ato coator quanto à dosimetria da pena:

“Da leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que as penas-base dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas foram aumentadas em 1/6 acima do mínimo legal, tendo como fundamento a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (18 pinos de cocaína e 14 pedras de crack, no total de 40g).
 Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e ao delito de associação para o tráfico (3 a 10 anos) não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte”. (p. 16)

Também a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal, e que o controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)

O acórdão do STJ concluiu sua análise nestes termos:

“Por fim, registra-se que a atenuante da confissão espontânea não foi apreciada, no acórdão impugnado, em relação aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Conforme se lê, a defesa postulou o reconhecimento da confissão apenas quanto ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003, tendo o acórdão absolvido o réu desse crime e, na sequência, redimensionado as penas dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 sem enfrentar a tese de confissão quanto a tais delitos. Nessa quadra, o conhecimento direto da matéria por esta Corte implicaria indevida supressão de instância”. (p. 19)

Em realidade, o acórdão que confirmou a sentença condenatória consignou que o paciente, “apesar de confessar a propriedade da arma apreendida, negou qualquer envolvimento com as drogas encontradas” (eDOC 18, p. 5). Logo, percebe-se que não houve confissão, sequer parcial, das condutas pelas quais foi condenado, a impedir o reconhecimento da circunstância atenuante.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).


Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente